Tribunal: STF
Processo: ARE 1562341
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — TJPR que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 523 do Supremo Tribunal Federal (doc. 79) e do Superior Tribunal de Justiça —STJ que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na dissonância do caso dos autos com o Tema 1.199 da Repercussão Geral (doc. 239).  



    Aduz os recorrentes que:



    mostra-se desnecessário examinar a matéria fática e probatória, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito, ou seja, a possibilidade de regulamentação a fim de garantir o direito constitucionalmente assegurado aos Delegados de Polícia do Estado de Goiás de gozar do abono de permanência (doc. 39, p. 4). 



    Refutam, também, o óbice da Súmula 280/STF, afirmando que:



    apesar de reconhecer a existência da garantia constitucional ao abono de permanência aos servidores que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária e que optem por permanecer em atividade, em sede de Sentença e Acórdão, tal direito foi indeferido no âmbito estadual por ausência de legislação específica, de modo que o Tribunal de origem violou o artigo 5º, LXXI, e artigo 40, §19, ambos da Constituição Federal (doc. 39, p. 5).



    Dizem, ainda, que:



    o Tribunal de origem ofende o direito dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás ao estabelecimento de condições legais ao exercício do abono de permanência, o que por sua vez, afasta a tese proposta pela Súmula 280 do STF, já que há a presença de violação de lei constitucional (artigo 5º, LXXI, e artigo 40, §19, ambos da Constituição Federal). (Doc. 39, p. 5). 



    Por fim, no agravo interposto contra acórdão do STJ, afirmam que:



     a nova lei de improbidade deve ser analisada sob o prisma de sua efetiva constitucionalidade, momento em que o mesmo princípio de máxima eficácia das garantias constitucionais deve interpretar a incidência do art. 5º inciso XL da Constituição Federal, amparando de forma mais plena possível a garantia do cidadão (doc. 266, p. 7). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que as decisões que inadmitiram os recurso extraordinários não merecem reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TJPR, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 79).



    Ademais, verifico não ser o caso de incidência da Súmula 523 do STF ao caso dos autos, porquanto a natureza da ação civil pública por ato de improbidade administrativa é eminentemente cível, enquanto a referida súmula aplica-se a procedimentos criminais.



    Outrossim, constato que o TJPR não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Constituição da República. Com essa orientação, indico os seguintes julgados: ARE 1.450.063/CE, da minha relatoria, DJe 19/12/2023; ARE 1.410.503 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1°/3/2023; RE 1.291.308 ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2023; ARE 1.114.250 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022; RE 667.279 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1°/8/2018; RE 1.381.723 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/9/2022; ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/4/2023.



    Por fim, em relação ao agravo interposto contra o acórdão do STJ, constatou-se que o recurso extraordinário diverge com o que foi decidido no RE 848.989 RG/PR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12/12/2022, Tema 1.199 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento aos agravos (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator